Tribunal: STF
Processo: AI 566791
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por
violados (Súmulas 282 e 356), exigível ainda que a ofensa ao
preceito constitucional tenha surgido com a prolação da decisão
recorrida: precedentes.
2. Decisão judicial: motivação suficiente
 (CF, art. 93, IX): inexistência de negativa de prestação
jurisdicional.
'O que a Constituição exige é que a decisão seja
fundamentada, não que a fundamentação seja correta: declinadas no
julgado as razões do decisum, está satisfeita a exigência
constitucional' (cf. RE 140.370, Pertence, RTJ 150/269).